Tribunal: STF
Processo: Rcl 85087
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sergio Luiz da Silva Exaustão e Refrigeração em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000354-85.2024.5.02.0066), que teria violado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente Reclamação Constitucional tem origem na Ação Trabalhista de nº 1000354-85.2024.5.02.0066, proposta por pessoa física que, apesar de figurar formalmente como Reclamante, atuava como empresário individual titular de empresa regularmente constituída. 



    Essa empresa foi contratada pela ora Reclamante, pessoa jurídica de direito privado, para a prestação de serviços específicos, mediante emissão regular de notas fiscais, com valores variáveis e faturamento elevado, o que demonstra a natureza comercial da relação havida entre as partes.



    [...]



    Diante desse cenário, o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Paulo, Capital, com acerto técnico e jurídico, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ante a ausência de relação de emprego entre as partes, extinguindo o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.



    [...]



    O recurso ordinário foi apreciado pela Colenda 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a qual, em total descompasso com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com as determinações exaradas no âmbito da sistemática da repercussão geral, anulou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e determinou o retorno dos autos à origem, sob o fundamento de que a Justiça do Trabalho seria competente para o exame da matéria.



    Tal decisão, além de contrariar frontalmente a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no que se refere à limitação da competência da Justiça do Trabalho em casos que envolvem relações contratuais firmadas entre empresas, ignorou a determinação expressa desta Corte Suprema de suspensão nacional dos processos que discutem a licitude da contratação de trabalhadores autônomos ou de pessoas jurídicas, bem como a competência para julgamento dessas causas.



    [...]



    Assim, é medida de justiça e de preservação da jurisdição constitucional que esta Suprema Corte, por meio de seu relator, determine liminarmente a imediata suspensão do trâmite da Reclamatória Trabalhista nº 1000354-85.2024.5.02.0066, até o julgamento final da presente reclamação, a fim de assegurar a eficácia da decisão vinculante proferida no Tema 1.389, bem como resguardar a autoridade do Supremo Tribunal Federal no exercício de sua função precípua de guarda da Constituição.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 08ª Turma do E. TRT da 2ª Região na Ação Trabalhista nº 1000354-85.2024.5.02.0066, que violou a decisão proferida pelo STF no Tema 1.389”, além da condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus sucumbenciais.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada: 



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado, dando provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da ação trabalhista originária, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a controvérsia, sob os seguintes fundamentos:



    “Insurge-se o reclamante contra a sentença que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho, fundamentando que o pedido é de reconhecimento de vínculo de emprego, pois foi admitido pela reclamada, em 10/07/2018, na função de técnico em manutenção e foi dispensado, sem justo motivo, em 26/09/2023, alegando fraude na constituição e contratação de pessoa jurídica para burlar o vínculo. Postula o reconhecimento do vínculo empregatício com a primeira reclamada. Pois bem. 



    A competência se fixa a partir da delimitação da lide, o que decorre do binômio pedido e causa de pedir.



    Na espécie, o reclamante postulou o reconhecimento do vínculo empregatício com a reclamada, no período de 10/07/2018 a 26/09/2023. 



    [...]



    O pedido do presente feito é o reconhecimento da existência do vínculo de emprego e seus consectários, por presentes os requisitos do art. 3º da CLT, tendo como causa de pedir a alegada fraude perpetrada pela parte apontada como empregadora. O contrato de trabalho é contrato-realidade que se extrai das condições vivenciadas, sendo irrelevante a forma que lhe foi atribuída. 



    A Justiça do Trabalho tem competência exclusiva para analisar a pretensão, que envolve o reconhecimento da relação de emprego. 



    [...]



    Reconhece-se a constitucionalidade da competência comum para as lides decorrentes dos contratos de natureza civil, mas isso não interfere na competência material da Justiça do Trabalho para apreciar os elementos legais de conformação do vínculo de emprego, quando a controvérsia reside na sua existência.



    [...]



    Não há elementos nos autos que indiquem a existência de contrato civil entre o reclamante e a primeira reclamada, além de sua MEI ter sido constituída após o início da relação contratual. Se não existia a pessoa jurídica "pejotizada" à época do contrato, quem foi admitido foi o trabalhador, pessoa natural. 



    Assim, as pretensões do reclamante devem ser julgadas em seu mérito por esta Justiça do Trabalho, a fim de verificar se ficou configurado ou não o vínculo empregatício entre as partes, do qual depende o exame dos demais pedidos.



    Reconheço, dessa forma, a competência da Justiça do Trabalho para processar o feito, nos termos do art. 114, I, da CF/88, e determino o retorno dos autos à Vara do Trabalho para julgamento da presente reclamação. 



    Dou provimento.” (eDoc. 2)



     



    A decisão foi posteriormente mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista (eDoc. 8).



    Nessas circunstâncias, ao deixar de sobrestar o processo de origem, cuja controvérsia abrange suposta fraude na contratação de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, a autoridade reclamada violou o quanto decidido por esta SUPREMA CORTE no paradigma suscitado, que determinou a suspensão nacional de todos os processos envolvendo “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a suspensão da Ação Trabalhista originária (Processo 1000354-85.2024.5.02.0066), atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento final do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Deixo de condenar a parte beneficiária em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente